Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas intermediárias, não exige intimação pessoal.
2. No caso, o apelante não cumpriu com a determinação judicial para o recolhimento das custas intermediárias, mesmo após ter sido oportunizada a regularização do feito por três vezes.
3. Sem justificativa para a inércia do apelante, impõe-se a extinção do processo por ausência de interesse processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.